Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-70.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – JULGAMENTO EM CONFORMINDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-70.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelado JOSE EDUARDO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-70.2017.8.26.0462 -Voto no 47937
2
APELAÇÃO No 1000963-70.2017.8.26.0462
COMARCA DE POÁ
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.937
CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

TARIFA
DE
AVALIAÇÃO

JULGAMENTO
EM
CONFORMINDADE
COM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ SEGURO - JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS TEMA 972/STJ - AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO IMPROVIDA.
A sentença julgou parcialmente procedente ação
revisional de cédula de crédito bancário para financiamento
de veículo, a fim de declarar abusivas as cláusulas que
prevêem cobrança de tarifa de avaliação de bem e seguro, com
restituição dos valores corrigidos e com juros, dispondo
sobre sucumbência recíproca, observada a justiça gratuita do
autor.
Apelou
o
réu.
Sustenta a legalidade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro.
Recuso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, a 2a
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-70.2017.8.26.0462 -Voto no 47937
3
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
não se sustenta a exigência de tarifa de avaliação do bem
(fls. 24 e 51
“DADOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA” - Quadro D
“TARIFAS (conforme Resolução CMN
3.919/2010)” - item D.2 “Tarifa de avaliação do veículo usado
financiado (garantia da operação) financiada” - R$ 408,00),
pois o banco não demonstrou a efetiva prestação de serviço
dessa natureza, como, por exemplo, pela juntada de laudo de
avaliação, que não está nos autos.
Tocante ao seguro (cf. fls. 24 e 51 ítem B.6
- R$ 471,93), a 2a Seção do STJ, ao julgar os Recursos
Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP,
Relator
o
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
DJe
17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para os
efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica dos autos (fls. 24 e 51), a
opção do consumidor de contratar ou não o seguro não foi
observada. Ademais, o contrato não assegura liberdade na
escolha dos outros contratantes (as seguradoras). Ou seja, já
condiciona a contratação de seguradoras integrantes do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo
ressalva quanto à possibilidade de contratação de outras
seguradoras, à escolha do consumidor.
Assim, a exigência do valor do seguro não se
sustenta, visto como não se ressalvou a possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
Assim
já
decidiu
a
Câmara: Apelação no
1007538-61.2016.8.26.0161, de Diadema, Rel. Des. Alberto
Gosson, j. 12.12.2019.
Diante disso, a procedência parcial da ação -
para condenar o réu a devolução dos valores referentes às
tarifas de avaliação do bem e seguro -, foi bem decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-70.2017.8.26.0462 -Voto no 47937
4
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios a cargo do apelante para R$
900,00, atualizados da intimação do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator